Tribunal: TJMT
Processo: 1020049-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020049-67.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - POXORÉU
,Agravante : BAYER S.A.
Agravados : GUSTAVO GOELLNER e ANA CRISTINA DONIN
Número do Protocolo: 1020049-67.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela BAYER S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1002415-44.2020.8.11.0037), apresentado por GUSTAVO GOELLNER e ANA CRISTINA DONIN em face de seus credores, entre eles a ora agravante, recebeu a petição inicial e deferiu o processamento do pedido recuperacional (cf. Id. no 34109623 dos autos de origem).
A agravante afirma que os agravados não preencheram os requisitos necessários à admissão do pedido de recuperação judicial, mais especificamente no que concerne à exigência do art. 48 c/c art. 51, V, ambos da Lei no 11.101/05, que institui, como pressuposto legal ao deferimento do pedido, a comprovação de prévia inscrição no Registro Público de Empresas há mais de 02 anos antes da distribuição do pedido, e que, quando muito, mesmo que se admitisse a comprovação da atividade empresária regular por outros meios, deveria sê-lo feito nos moldes do §2o art. 48 da Lei no 11.101/05, com a devida apresentação da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ no momento da distribuição do pedido.
Sustenta que, como celebrou negócio com os recuperandos antes da inscrição destes na Junta Comercial, o crédito daí decorrente “não pode ser submetido ao processo concursal, na medida em que foi constituído anteriormente ao registro dos agravados como empresários”, e finaliza asseverando que, entendimento contrário, “implica em afronta ao princípio constitucional da segurança jurídica, na medida em que acolhe pretensão dos agravados a surpreende, pois quando da constituição do crédito as pessoas físicas não estavam autorizadas pela Lei no 11.101/2005, já que não detinham a condição de empresárias ante a inexistência de registro perante a Junta Comercial”.
Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido recuperacional dos agravados, extinguindo o feito sem resolução do mérito, ou, alternativamente, seja reconhecido que o crédito de sua titularidade não se submete aos efeitos da RJ; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 56338538).
É a suma.
D E C I D O
Não vejo em que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos graves e irreparáveis à agravante, até porque, ao invés de indicar precisamente qual dano fatalmente decorreria da prevalência da decisão, as razões recursais declinam apenas alegações genéricas quanto ao descabimento da RJ à falta do preenchimento dos requisitos que, segundo entende, são exigidos por lei.
Quanto a isso, e sem querer antecipar qualquer aspecto do mérito recursal, observo que a falta de inscrição bienal do devedor na Junta Comercial já foi objeto de discussão e decisão no âmbito do eg. STJ, e ali se decidiu sobre a possibilidade de deferimento da RJ a produtores rurais mesmo sem a tal prévia inscrição, desde que comprovada a atividade econômica agrícola neste lapso temporal.
A propósito:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes” (STJ – 4a Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020 – grifei).
Essa é a posição que vem prevalecendo nesta eg. Turma Julgadora no momento, como se vê do recente julgado:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – REQUISITOS À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO RECUPERACIONAL – ART. 48 DA LEI No 11.101/2005 – PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – NATUREZA CONSTITUTIVA – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL REGULAR POR MAIS DE DOIS ANOS – PRESCINDIBILIDADE DE PRAZO MÍNIMO DE REGISTRO – POSSIBILIDADE DE COMPROVAR ATIVIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA – COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei no 11.101/2005 prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1o e 48). 2. Tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação. 3. Admite-se que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, tendo em vista que a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercia como requisito de regularidade da atividade rural, tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial. (...).” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAI no 1001724-78.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Rel. designado p/ acórdão Des. João Ferreira Filho, julgado em 28.04.2020).
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 29 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator